Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718866-73.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CHRISTIAN TAYLOR FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, sendo válidos para sustentar o decreto condenatório. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 180, § 3o, do Código Penal, sob o argumento de que não há fundamentos suficientes que caracterizem a natureza dolosa da sua conduta, devendo ser aplicado ao delito a desclassificação para modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 180, § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O réu, na etapa pré-processual, negou a prática do delito, mencionando que é vendedor ambulante e comercializa as suas mercadorias comumente nas imediações da Feira Central de Ceilândia. Hoje, enquanto trabalhava no referido local, apareceu-lhe uma senhora aparentando ser idosa, quem lhe ofereceu um aparelho celular LG K9 cor: preta, com tela trincada, sem chip e sem bateria, alegando que estava danificado e só serviria para a retirada de componentes internos. Cristian alega que interessou-se pelo aparelho trocando-o por uma mercadoria de sua propriedade, uma caixa de som Bluetooth, cujo valor é de R$42,00. Cristian narra que pouco tempo depois foi a uma loja e adquiriu uma bateria para esse celular e quando a instalou, para sua surpresa, o aparelho funcionou normalmente, apesar do trincamento na tela. Satisfeito com a sua aquisição, Cristian aproveitou e foi lanchar, momento em que foi abordado por policiais militares e conduzido à delegacia para a averiguação tanto do aparelho que comprara a pouco, quanto ao seu próprio aparelho. Cristian acredita que foi abordado tão somente porque estava usando um blusão de frio, com o capuz sobre a cabeça, o que lhes despertou alguma desconfiança. Enfim, na delegacia os dois aparelhos celulares foram averiguados, momento em que tomou conhecimento que justamente o que comprara a pouco, o LG K9, era produto de origem ilícita. Cristian sentiu-se decepcionado com a compra do aparelho (ID 53493728, pág. 37). Não foi interrogado judicialmente, porquanto revel (ID 53493796) . A versão do réu não convence, sendo insuficiente para infirmar o decreto condenatório, notadamente porque o modo de aquisição do objeto – comprado na rua, de pessoa desconhecida – bem revela a ciência quanto à origem ilícita do aparelho celular, adquirido sem mínima formalização. Outrossim, frise-se que o próprio réu destacou que o produto foi negociado por um valor ínfimo, adimplido via permuta, o que reforça a presença do elemento subjetivo na aquisição de bem sabidamente proveniente de origem ilícita. Por outro lado, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas duas oportunidades em que ouvidos, são firmes, detalhados e coerentes, inexistindo indicativo de que nutrissem o interesse de incriminar pessoa inocente. Diante de tal panorama fático-probatório, verifica-se, com clareza, que o réu tinha conhecimento da origem espúria do aparelho celular, ao que se soma o fato de que o bem foi apreendido em seu poder, o que gera a inversão do ônus da prova para o acusado, a quem cabe demonstrar a regular procedência da res, à luz do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: .... Outrossim, pondere-se que as circunstâncias do caso e o comportamento do acusado constituem parâmetro para a aferição do dolo, sendo, na hipótese, inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, especialmente no que se refere à sua origem. Na hipótese, saliente-se que o réu alegou que adquiriu o bem na rua, de pessoa desconhecida, sem exigir nota fiscal ou apresentar comprovante de pagamento do aparelho celular. A mera afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é capaz de fragilizar o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do acusado no contexto criminoso dentro do qual está inserido ... De tal maneira, demonstradas a materialidade e autoria delitivas, e à míngua de causas excludentes ou exculpantes, o decreto condenatório deve ser mantido ( ID 56885714). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023